Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – QUEIXA-CRIME – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL – SENTENÇA MANTIDA.

I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou extinta a punibilidade do querelado, em razão da decadência.

II- O recorrente argumenta que não há exigência para pagamento das custas iniciais nos Juizados Especiais Criminais e a ação penal foi ajuizada dentro do prazo decadencial.

III- O artigo 806 do CPP exige o recolhimento das custas iniciais como condição de procedibilidade para o seguimento da ação, não sendo aplicável na espécie o artigo 54 da Lei 9.099/95, incidente apenas nos feitos dos Juizados Especiais Cíveis. O artigo 92 da Lei 9.099/95 prevê expressamente que no caso de omissão se plicam subsidiariamente as disposições dos Código Penal e Processo Penal.

IV- O apelante deixou de recolher as custas iniciais após expirado o prazo decadencial de seis meses, inexistindo possibilidade de saneamento após decurso do prazo em questão. Sendo assim, a ação penal não foi intentada corretamente dentro desse prazo, e uma vez decorrido, está a punibilidade inevitavelmente alcançada pela prescrição.

V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.